Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703172-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP RECORRIDO: RICARDO PINHEIRO BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO CONVERSÍVEL EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OPERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PACTO. COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A referência a elementos de outro processo na sentença, que foram trazidos aos autos como prova documental e submetidos a contraditório na origem, não configura julgamento extra petita, pois a apreciação pelo Juiz dos fatos e provas contidos na demanda está sujeita ao seu livre convencimento motivado (arts. 371 e 372 do CPC). 2. Não havendo demonstração mínima de participação do investidor autor nos resultados correspondentes da sociedade empresária ré, em virtude da realização do contrato de mútuo conversível em participação societária, bem como em razão da comprovação da atuação limitada do autor na gestão da atividade empresarial exercida pela sociedade ré, é patente a não configuração de sociedade em conta de participação, nos termos do art. 991 do Código Civil. 3. O adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) é dinâmica de capitalização societária realizada entre sócios ou quotistas de uma sociedade empresária. De tal forma, tal operação não existe no caso em concreto, tendo em vista que o mútuo foi inequivocamente prestado por investidor estranho ao quadro societário da ré. Assim, não é possível se confundir o adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) com o contrato de mútuo conversível em participação societária celebrado. 4. Diante da ausência de demonstração da configuração de sociedade em conta de participação ou de realização da operação de adiantamento para futuro aumento de capital, é irretocável a sentença a determinar aos réus a devolução do valor investido pelo autor na forma avençada. 5. Configurada a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), os réus devem arcar, por inteiro, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Apelação cível da ré MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP conhecida e desprovida. Apelação cível interposta na forma adesiva pelo autor conhecida e provida. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, alega que o contrato celebrado entre as partes que ora litigam era, na origem, de mútuo conversível, tendo ocorrido a conversão automática para adiantamento futuro de capital, pois foi realizado o incremento do valor tido como investimento inicialmente para integrar o capital social da empresa, tudo alterado e registrado perante a Junta Comercial do DF e cabalmente demonstrado nos autos. Suscita que a confusão entre sociedade ou não, entre empréstimo ou AFAC, gerou todo um transtorno contábil de difícil resolução simplesmente porque o ex-sócio Ricardo resolveu não mais participar da sociedade, não respeitando a legislação pertinente e recebendo guarida judicial em seus pleitos. Articula que existem nos autos diversas provas de que o Sr. Ricardo Braga atuava como sócio oculto. Afirma que o recorrido concordou em ser sócio e não investidor, fez questão de que o valor fosse inserido no capital da empresa MULT, após a incorporação do valor e desentendimento com o Sr. Fernando, decidiu sair da condição de sócio e ingressar com pedido de ressarcimento de valor que não pode ser aportado por não mais fazer parte do patrimônio líquido da empresa. Requer, assim, a reforma do acórdão para reconhecer “a existência da AFAC, da sociedade do sócio Ricardo (reconhecido pelo Juiz de 1o Grau e utilizado no Acórdão, como referência), inclusive excluindo o sócio Fernando Veloso Toscano de Oliveira da presente demanda, por não ter recebido recursos, respondendo, entretanto, pela administração da empresa Mult, em conjunto com Ricardo, naquele período, restando claro que, a manutenção do acórdão em seus integrais termos, abrirá perigoso precedente e a criação de uma inovação jurídica, decretando a alteração das normas e procedimentos legais, indo de encontro a vasta legislação federal e trazendo riscos aos processos que formalizam as AFACs e sua diferenciação aos contratos de empréstimos, como registros nas Juntas Comerciais e lançamentos em balanços contábeis no aumento de capital e do patrimônio líquido”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se “que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028